Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707215-56.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEITON JUNIOR RIBEIRO ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID Num. 25352949. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília, 14 de maio de 2021 17:36:29. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador